Tribunal: CARF
Processo: 11516.721473/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721473/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.007 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
AP SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009, 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
Uma vez tendo a contribuinte sido excluída do Simples Nacional e não tendo
apurado e recolhido os tributos conforme as normas atinentes às demais
pessoas jurídicas, cabível o lançamento acrescido de juros moratórios e multa
de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM PROCESSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível apreciar no âmbito do processo de lançamento de ofício as
alegações atinentes à produção de efeitos da exclusão de ofício do Simples
Nacional que já foram debatidas e julgadas em processo próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade dos autos de infração e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721473/2013-83
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Trata o presente feito de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Jurídicas – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS, COFINS) relativo aos anos calendário
2009 e 2010 com base no Lucro Presumido em razão da contribuinte em epígrafe ter sido
excluída do Simples Nacional conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 76, de 17 de
agosto de 2009.
Os valores de receita bruta utilizados na apuração das bases de cálculo dos
tributos foram extraídos dos extratos do PGDAS – Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional e corroborados pelas notas fiscais e escrituração contábil. Os
valores originalmente recolhidos pela contribuinte dentro da sistemática do Simples Nacional
foram deduzidos pela fiscalização no momento da apuração do crédito tributário.
A opção pelo Lucro Presumido foi feita pela contribuinte em atendimento ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação ao lançamento de ofício. Peço
licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso que trata das
alegações lançadas pela impugnante:
A contribuinte foi pessoalmente intimada do presente lançamento em 22/05/2013 (v. fls.
137).
Em 20/06/2013 (v. fls. 140) a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 140-159,
com base nos seguintes argumentos:
a) a instauração do presente procedimento administrativo é nula, ante a suspensão da
decisão administrativa no processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL;
b) ainda que seja mantida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, não se configurou
mora, porquanto há diferenças de tributos que decorrem da exclusão daquele sistema
simplificado de apuração e arrecadação de tributos. Por esta razão, entende que somente
seriam devidos juros moratórios de 1% e multa moratória de 2%; c) sustentou que a
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

locação de mão-de-obra é diferente da terceirização de serviços. Somente esta última
seria a atividade exercida pela impugnante. Sustentou que no seu contrato social consta
apenas a exploração do ramo de prestação de serviços terceirizados de atividades-meio
das instituições, ou seja, não tem por objeto a locação de mão-de-obra. Assim sendo, as
atividades exercidas pela empresa não são vedadas, nos termos do caput do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006;
d) afirmou que a opção pelo SIMPLES NACIONAL constitui ato jurídico
perfeito/direito adquirido, uma vez que seu contrato social foi submetido à análise da
Receita Federal. No seu entender, eventuais efeitos da exclusão do SIMPLES
NACIONAL somente poderiam ocorrer a partir da decisão definitiva e não pode
retroagir, em respeito ao direito adquirido e ato jurídico perfeito;
e) Fez referência a precedente do TRF 4, decidindo que a exclusão do SIMPLES
NACIONAL somente pode produzir efeitos ex-nunc (fls. 154). No mesmo sentido, fez
referência a outros julgados no mesmo TRF 4 e do STJ (fls. 155-159) que, no seu
entender, amparam sua pretensão no sentido de que sua exclusão do SIMPLES
NACIONAL não pode produzir efeitos ex-tunc;
Nestes termos, requereu a declaração de nulidade dos presentes lançamentos e/ou
decretação da sua ilegalidade e suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Na
hipótese de manutenção das exigência, requereu a exclusão dos efeitos da mora.
A impugnação foi julgada improcedente. O Acórdão no 07-041.462 da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS, ora recorrido, recebeu
a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. IRPJ. LUCRO PRESUMIDO
Correta a exigência de IRPJ, sob a forma do Lucro Presumido, consoante opção do
próprio contribuinte, após ter sido excluído da sistemática do Simples Nacional, por
exercício de atividade vedada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NO PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Matérias já apreciadas no âmbito do competente processo administrativo de exclusão do
Simples Nacional não podem ser rediscutidas em sede de primeira instância
administrativa.
PROCESSO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
AINDA
NÃO
TRANSITADO EM JULGADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
O fato de a exclusão do Simples Nacional – cujo resultado é causa para o lançamento
com base no Lucro Presumido – não ter ainda um termo final no âmbito administrativo
não representa razão suficiente para negar os efeitos constitutivos determinados pelo
lançamento em auto de infração. Preliminar de nulidade rejeitada.
Impugnação Improcedente
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, esgrimiu as seguintes alegações:
- Da irregularidade do presente procedimento ante a suspensão da decisão
administrativa no processo de exclusão do Simples: neste ponto, a contribuinte alegou que
teria o direito a permanecer no Simples Nacional até a conclusão do processo administrativo de
exclusão e que, portanto, o lançamento de ofício ora vergastado seria nulo. Reproduzo suas
palavras:
2.1. Conforme já descrito no tópico anterior, o acórdão proferido confirma que o
processo administrativo da exclusão desta Recorrente no Simples está pendente de
julgamento do recurso voluntário interposto.
2.2. Dessa maneira, a cobrança dos Tributos está com a exigibilidade suspensa, cuja
instauração do presente procedimento administrativo é nula, bem como demais
documentos consectários, inclusive, o auto de infração.
2.3. Não pode a impugnante ter descumprido com obrigações tributárias e ter contra si a
confecção de auto de infração, se não concorda com a decisão administrativa que a
excluiu do SIMPLES, tanto que está pendente de julgamento o Recurso Voluntário
contra decisão administrativa.
[...]
2.8. Desta forma, ante a ausência de decisão definitiva, o contribuinte tem direito de
permanecer no programa até final do julgamento do processo pela autoridade
competente. A exclusão do SIMPLES antes do julgamento final viola o artigo 4o, §3o -
A da Resolução do CGSN no 15.
[...]
2.12. Sendo assim, na hipótese da empresa impugnar o termo de exclusão, como
ocorreu no presente caso, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva por
desfavorável a impugnante. Desta forma, até o momento ainda não houve decisão
definitiva, estando o processo administrativo suspenso, nos termos do artigo 4o, §3o da
Resolução no 15/2007.
2.13. Estando suspensos os procedimentos relativos à exclusão do SIMPLES, o presente
procedimento administrativo não poderia ser instaurado.
[...]
2.21. Dos fundamentos, ante as violações legais e constitucionais apontadas, bem como
divergência com entendimento dos Tribunais Pátrios, é imperioso, como medida de
extrema Justiça, que seja determinado nulo o presente procedimento instaurado, com a
sua extinção e respectivo arquivamento.
- Da declaração da inexistência da mora e impossibilidade de cobrança de
encargos moratórios: neste tópico, a recorrente pugnou pelo reconhecimento da inexistência de
mora e a aplicação de juros moratórios de 1% e multa moratória de 2%. Trago à colação excerto
da peça de defesa:
3.1. A recorrente está sendo cobrada de débitos tributários no qual a decisão
administrativa quanto à exclusão do SIMPLES está suspensa, e, mais a impugnante
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

recolheu tributos conforme enquadramento no SIMPLES deferido pela Receita Federal,
cujo contrato social foi apresentado a este órgão quando do deferimento do pedido.
3.2. Portanto, é imperioso que este órgão julgador declare que no caso em tela não
restou configurada a mora, porquanto, há cobrança de diferenças de tributos que se
referem à exclusão do SIMPLES.
3.3. Ainda que seja mantida a exclusão do SIMPLES, foi a própria Receita quem
deferiu o pedido do contribuinte, e a decisão do desenquadramento ocorreu com base
em contrato social que serviu de deferimento.
3.4. Não houve situação posterior que autorizou o desenquadramento pela Receita, o
mesmo contrato social que foi objeto de enquadramento, foi motivo por
desenquadramento.
3.5. Se a impugnante exerceu o direito de recolher tributos de maneira diferenciada,
com base em autorização dada pela própria receita federal, não há que se falar em mora.
3.6. Isso porque, as diferenças apuradas foram por conta do desenquadramento não
esperado pelo contribuinte.
3.8. Sendo, assim, no caso em tela, é imperioso que no presente caso seja declarado que
não houve a configuração da mora da devedora, ante a autorização fornecida pela
Receita para recolher os tributos de maneira diferenciada.
3.9. Evidencia-se que não houve a mora porque esta somente se configura quando
comprovada a coexistência de dois elementos: objetivo, estampado pelo
inadimplemento no tempo, lugar e forma pactuados, e o subjetivo, caracterizado na
culpa ou dolo do devedor (no caso, não houve dolo e culpa da impugnante porque esta
recolheu o tributo de maneira diferenciada por conta da autorização da própria receita
federal).
[...]
3.14. Dos fundamentos, é imperioso o reconhecimento da inexistência da mora, e,
pretende-se que este juízo reconheça que durante o pacto a parte embargada não poderia
cobrar encargos moratórios excedentes ao previstos na legislação, ou seja, juros
moratórios de 1% e multa moratória de 2%.
- Dos efeitos da decisão de exclusão do Simples: nesta parte, a recorrente
defendeu que a exclusão do Simples Nacional somente poderia produzir efeitos a partir da
conclusão da decisão administrativa. Cito suas palavras:
4.1. Conforme exposto no parágrafo anterior, se a Receita Federal deferiu o
enquadramento no SIMPLES à impugnante, enquanto a contribuinte estava enquadrada
mediante autorização da Receita Federal, não há que se falar em recolhimento incorreto,
bem como cobrança retroativa.
4.2. Os recolhimentos dos Tributos foram feitos com base no regime do SIMPLES que
foi autorizado pela Receita Federal. Dessa maneira, ainda que já houvesse decisão
administrativa definitiva da exclusão do SIMPLES, não seria possível se cobrada a
diferença do Tributo de período retroativo à Exclusão.
[...]
4.6. No caso, se a Receita Federal deferiu o pedido de enquadramento no SIMPLES, e
depois de dois anos decidiu pela exclusão do contribuinte, conforme decisão acima
exposta, a Administração pode até revogar os seus atos próprios, todavia, não poderá
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

gerar efeitos ex tunc (cobrança dos débitos na época que a impugnante estava
devidamente enquadrada).
4.7. O Tribunal foi bem claro no sentido de que a exclusão deve produzir apenas efeitos
ex nunc. A decisão foi clara para afastar os efeitos retroativos, com a exclusão do
contribuinte do sistema somente após decisão definitiva dos processos administrativos.
4.8. A decisão mencionou a Resolução citada no tópico 2 desta impugnação, expondo
que a referida norma determina que os feitos da exclusão somente podem ocorre após a
conclusão da decisão administrativa, em caso de apresentação de defesa pelo
contribuinte (o que ocorreu no caso em tela).
[...]
4.20. Dos fundamentos, ainda que fosse mantida a exclusão do SIMPLES, descaberia a
cobrança do presente procedimento, tendo em vista que os efeitos da decisão não podem
ser retroativos, ou seja, a exclusão somente é válida a partir da decisão definitiva.
Ao final, a contribuinte pugnou, em síntese, pela nulidade e insubsistência dos
autos de infração, pelo afastamento da mora e, caso mantida a exclusão do Simples Nacional,
que esta somente produza efeitos a partir da decisão administrativa definitiva.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto, trata-se de lançamento de ofício de IRPJ e tributos reflexos (CSLL,
PIS, COFINS) com base no Lucro Presumido em razão da exclusão de ofício da contribuinte do
Simples Nacional.
À partida, impende destacar que o ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional é controlado no processo administrativo no 11516.004473/2009-39, que também se
encontra sob minha relatoria e está indicado para ser apreciado por este Colegiado nesta reunião.
Dito isto, vale ressaltar, conforme bem apontado pela autoridade julgadora de
piso, que as matérias relativas à exclusão de ofício do Simples Nacional, bem como a sua
produção de efeitos desbordam do escopo do presente feito e devem ser apreciadas no processo
no 11516.004473/2009-39.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

Preliminar de nulidade.
A contribuinte pugnou pela nulidade do procedimento fiscal em razão da
impugnação da exclusão de ofício do Simples Nacional.
Esta matéria já foi pacificada no seio do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais por meio da Súmula CARF no 77, verbis:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Não exacerba salientar que, no caso, a exclusão de ofício deu-se com efeitos a
partir de 04/01/2008, ou seja, desde o momento inicial de opção pelo Simples Nacional em razão
da realização de atividade vedada.
De acordo com a legislação de regência, a contribuinte estava, desde 04/01/2008,
sujeita à apuração dos tributos conforme as regras das demais pessoas jurídicas. É o que se
depreende da dicção do artigo 32 da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
[...]
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
A Súmula, portanto, garante a competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB para apurar de ofício os tributos que seriam devidos segundo a legislação de
regência.
Assim, na espécie, a fiscalização tinha o poder-dever de efetuar os lançamentos de
ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em conformidade com a opção da contribuinte pelo Lucro
Presumido.
No caso da exclusão de ofício ser rechaçada no respectivo processo administrativo
fiscal, os autos de infração serão julgados insubsistentes. Todavia, os atos administrativos de
lançamento não padecem de nulidade.
Em adição às razões expendidas, transcrevo a fundamentação do voto condutor da
decisão de piso, que acolho:
A contribuinte entende que o lançamento de ofício ora discutido só poderia ser realizado
depois de exauridas, em todas as instâncias administrativas, a análise do processo no
qual se discute sua exclusão do Simples Nacional.
Porém, não obstante a inegável vinculação entre (i) o processo administrativo em que se
discute no qual se discute a exclusão do Simples Nacional e (ii) o presente processo
administrativo, não cabe razão ao Impugnante pelas razões que a seguir serão expostas.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

De início, há de se considerar inexistir base jurídica que suporte o entendimento
esposado pelo Impugnante. Senão, vejamos.
A Lei Complementar no 123/2006, ao tratar da situação em apreço assim dispôs:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
...
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
...
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
...
A norma é taxativa ao determinar o dies a quo da produção de efeitos da exclusão para
o antecedente em questão. Uma vez excluído do Simples Nacional, o contribuinte não
pode permanecer em um limbo tributário aguardando o desfecho da discussão
administrativa.
Situação diversa seria se a norma dispusesse que os efeitos da exclusão operariam a
partir da decisão administrativa final – porém, não é esse o caso. Foi exatamente para
escapar desse vácuo jurídico que a legislação faculta ao excluído a eleição da forma que
mais lhe convém para submeter-se àquelas incidências que, no regime do Simples
Nacional, ocorrem de forma conjunta.
De igual relevância é o fato de que a Autoridade Fiscal não detêm nenhuma
discricionariedade para eleger o momento de realizar o lançamento: encontra-se
plenamente vinculado à Lei. Ao realizar o lançamento consequente da exclusão do
Simples Nacional, garante-se a constituição do crédito tributário, interrompendo o prazo
prescricional e resguardando os cofres públicos de perdas de direitos creditórios por
inércia administrativa. Nesse procedimento, não há prejuízo para o sujeito passivo, na
medida em que seu recurso contra esse lançamento tem o poder de suspender a
exigibilidade, vinculando-a ao desfecho do julgamento administrativo.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade dos autos de
infração.
Da declaração da inexistência da mora e impossibilidade de cobrança de
encargos moratórios.
Conforme relatado, a contribuinte, neste tópico da peça recursal, argumentou (i)
que sua opção pelo Simples Nacional foi inicialmente deferida pela RFB; (ii) que, ao manifestar
sua inconformidade com o ato de exclusão de ofício, suspendeu seus efeitos; (iii) que
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

permaneceu cumprindo as obrigações principais e acessórias do Simples Nacional. Portanto,
neste contexto, não se configuraria a mora.
Penso que a tese da contribuinte não pode ser acolhida.
Conforme a legislação supramencionada, os efeitos da exclusão de ofício operam-
se desde 04/01/2008. Portanto, desde então, a contribuinte encontrava-se submetida à apuração
dos tributos conforme as regras atinentes às demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional.
Veja-se. A contribuinte efetivamente realizava atividades vedadas pela Lei
Complementar no 123/2006. Portanto, não deveria ter optado pelo Simples Nacional. Não
deveria ter apurado e recolhido os tributos conforme o regime simplificado e privilegiado do
Simples Nacional.
Uma vez caracterizada a infração à norma atinente ao Simples Nacional e
considerando que a contribuinte não apurou os tributos devidos espontaneamente, antes de
iniciado o procedimento de ofício, é cabível o lançamento de ofício com acréscimo de juros
moratórios e multa de ofício conforme previsão do artigo 84, I da Lei no 8.981/1995 e do artigo
44, I da Lei no 9.430/96, verbis:
Lei no 8.981/1995:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
[...]
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Dos efeitos da decisão de exclusão do Simples.
Esta matéria encontra-se fora do escopo do presente feito, conforme alertado
anteriormente.
A apreciação das alegações acerca da exclusão de ofício do Simples Nacional,
bem como da sua produção de efeitos deve se dar no âmbito do processo no
11516.004.473/2009-39, não sendo possível rediscuti-las neste julgamento.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721473/2013-83

Naquele processo, já votei no sentido de manter incólume o Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 76, de 17 de agosto de 2009. Portanto, aquela decisão é que vale no
presente feito.
Assim, tenho que também neste aspecto os autos de infração devem permanecer
hígidos.
Conclusão.
Voto por afastar a arguição de nulidade dos autos de infração e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital